Tribunal: TJMT
Processo: 1019307-33.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019307-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART.
155,
CAPUT
, C/C ART. 61, I e II, “J”, DO CP)
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES ALIENA
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA

–
2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA –
PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E
OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS –
3. PREPONDENRÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPERTINÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – C0NSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

1.
O crime de Furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção do agente e a recuperação da
res furtiva
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa objeto do delito;

2.
Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Furto praticado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente.

Pena mantida inalterada, em razão da multirreincidência do apelante;

- “A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória. Precedentes. (...)”
. (
STJ. HC 598.647/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

3.
A
multirreincidência do agente impõe a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fernando Henrique Silva de Oliveira
,

interpôs a tempo e modo este
Recurso de Apelação Criminal
, objetivando desconstituir, em parte, a sentença sob Id. 82218012 pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano, 7 meses
e
7 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto simples
previsto no art.
155,
caput
, c/c art. 61, I e II, “j”, do CP.

Em suas razões, almeja: I) a desclassificação do Furto simples para a modalidade tentada; II) o decote da agravante referente à calamidade pública; III) a preponderância da atenuante da confissão espontânea (Id.
82218026).

As
contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 82218030).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do Recurso mediante a
exclusão da qualificadora
ínsita no
art. 61, II, “j”, do CP, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id.

83923954):

“Apelação criminal. Furto. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. O crime de furto consuma-se com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2) Afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal. Possibilidade. Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de coronavírus, torna-se injustificável a aplicação da agravante. 3) Pedido de diminuição da fração de aumento diante da reincidência. Impossibilidade. O
quantum
de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. Aumento plenamente justificado. Réu multirreincidente. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, 4ª figura, do Código Penal”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021